Tribunal: TJDFT
Processo: 0732806-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.

1. São requisitos para a repetição em dobro: a) que o fornecedor tenha cobrado do consumidor quantia indevida; b) que o consumidor tenha efetivamente pago essa quantia; c) que não haja engano justificável por parte do autor da cobrança.

2. Sobre a configuração do termo “engano justificável”, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS, pacificou o entendimento no sentido de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.

3. Não há como cogitar violação a boa-fé objetiva, se o banco, acreditando na higidez da relação jurídica, atuou de acordo com as condições previstas no instrumento contratual.

4. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, direito à compensação por dano moral.

5. Recurso não provido.